Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-45.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002092-45.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MIRANDA SOUSA - CPF: 936.096.711-49 (EMBARGADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA - CNPJ: 01.407.360/0001-75 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), ANTHONY DE ANDRADE CALDAS - CPF: 289.814.188-70 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CRISTIANE MIRANDA SOUSA - CPF: 936.096.711-49 (EMBARGANTE), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA - CNPJ: 01.407.360/0001-75 (EMBARGADO), ANTHONY DE ANDRADE CALDAS - CPF: 289.814.188-70 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO HOSPITALAR –

FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA – ATRASO NA REALIZAÇÃO – ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002092-45.2012.8.11.0002

EMBARGANTE:

AMIGO - ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE GOIÂNIA LTDA.

EMBARGADOS:

CRISTIANE MIRANDA SOUSA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMIGO – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE GOIÂNIA LTDA.
contra v. acórdão desta Câmara (Id 4153146), que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos aviados, sendo o apelo interposto pela Cia. denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A apenas para suspender a fluência dos juros exigíveis até o pagamento integral do passivo, e o da instituição médica, ora embargante, para reduzir o valor da indenização por danos morais na importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Inconformada, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise do pedido de produção de nova prova pericial,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
42185452).

Contrarrazões of
ertadas no Id 43586453
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara de Id. 4153146, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO HOSPITALAR –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO –
FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO– NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA – ATRASO NA REALIZAÇÃO – ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR - DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À ELA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDA –
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os hospitais respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, pois, como fornecedores de serviços, incide o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a falha na estrutura da instituição hospitalar, no qual não dispunha de cirurgião cardíaco pediátrico, deve ser responsabilizada pelo óbito do recém-nascido.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, suspende a fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei n. 6.024/74.”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso acerca do requerimento de nova prova pericial, o que, no seu entender, se mostra imprescindível no caso concreto, até mesmo como forma de a isentar da indenização vindicada pela parte contrária.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que em relação à instituição hospitalar, na qualidade de fornecedora de serviços, sua responsabilização se dá de forma objetiva pelos danos causados aos seus pacientes, ou seja, independente de culpa, bastando a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade, na forma do art. 14 do CDC.

Nesse contexto,
uma vez presumível a dor pela perda de um filho recém-nascido,
o
dever de indenização pelos danos morais que a autora, ora embargada, sofreu, caracteriza como dano moral
in re ipsa
, razão pela qual a sentença que condenou a instituição hospitalar, aqui embargante, ao pagamento de indenização por danos morais foi mantida por seus próprios fundamentos.

Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Ainda que assim não fosse, de acordo com o Código de Ritos (art. 480), a realização de nova perícia somente será determinada pelo juiz condutor do feito, de ofício ou a requerimento da parte, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Nesse cenário, a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu (parágrafo 1o), a qual não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Ocorre que, no caso concreto, diferentemente do sustentado pela parte embargante, não há necessidade de nova perícia judicial, já que a matéria de fundo está bem elucidada também pelas demais provas constantes dos autos.

De se notar, assim, que a recorrente não trouxe nenhum argumento concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados aos autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o caso em exame.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020